Tribunal: CARF
Processo: 11080.730626/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730626/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/01/2012
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma,
visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2012
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte em que questiona matéria de índole constitucional e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730626/2017-74
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730626/2017-74

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de impugnação de lançamento de crédito tributário lavrado por meio de
auto de infração contra a contribuinte em epígrafe, no montante de R$
2.374.657,33, relativo à multa isolada de que trata o art. 74, §17, da Lei n°
9.430, de 1996, com alterações posteriores.
As razões e fundamentações do auto de infração estão resumidas nos quadros
abaixo:
(...)
O presente processo (Auto de Infração) está apensado ao processo no
11080.730626/2017-74 (Crédito).
A ciência do auto de infração foi dada à contribuinte em 10/11/2017 (fl. 05) e,
dentro do prazo regulamentar — 29/11/2017 (fl. 08), a requerente apresentou
sua defesa.
Na impugnação, a impugnante, após fazer um breve relato dos fatos, abre o
tópico "Inconstitucionalidade do Artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96",
transcreve o §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1966 e diz:
(...)
É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 23/01/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE
Nas normas que regem o processo administrativo, inexiste previsão para
sobrestar o processo administrativo até o julgamento do Recurso Extraordinário
com repercussão geral reconhecida pelo STF.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 16/06/2020,
apresentou em 15/07/2020 o recurso voluntário de fls. 110/123, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 O presente recurso deve ser julgado concomitantemente ao processo no
10880.981169/2016-15, dada a relação de prejudicialidade com o
respectivo recurso voluntário, que se julgado procedente, aniquilará a
cobrança da multa isolada aqui combatida.
 A impossibilidade de aplicação da multa de mora e da multa isolada
decorrentes do mesmo fato – a não homologação das compensações. Cita
jurisprudência nesse sentido; e
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730626/2017-74

 A inconstitucionalidade da multa isolada para compensações não
homologadas – tema objeto de repercussão reconhecida pelo STF no RE no
796.939,
com parecer proferido pela PGR em prol da inconstitucionalidade.
Ao fim, requer a Recorrente o provimento do recurso, com a extinção integral do
lançamento objeto do presente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas ao § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, como já é
cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas
no ordenamento segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa
reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste
Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Considero prejudicado o pedido para apreciação em conjunto com o processo no
10880.981169/2016-15, que veicula a compensação respectiva, já que ambos os feitos já estão
pautados para essa mesma sessão de julgamento.
No que se refere à alegação de bis in idem, por suposta incidência cumulativa da
multa de mora e da multa isolada decorrentes do mesmo fato, a não homologação das
compensações, tal situação não se verifica nos autos.
Isso porque, diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de mora
aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação específica tem outra conduta
como fato gerador - o mero atraso no pagamento do tributo, conforme o disposto no art. 61, §§ 1o
e 2o, da Lei no 9.430/1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730626/2017-74

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por outro lado, a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
tem como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos créditos a serem
utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder às compensações dos débitos nela
informados.
Dessa forma, porquanto decorrentes de diferentes fatos, é regular a coexistência
da multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada com a multa de mora aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na
legislação específica, previstas respectivamente no art. 74, § 17, e no art. 61, §§ 1o e 2o, todos da
Lei no 9.430/1996.
No mérito, considerando que a compensação no 04659.78104.190112.1.3.57-
5807, indicada na notificação de lançamento (processo no 10880.981169/2016-15), remanesceu
como não homologada após apreciação por este colegiado do recurso voluntário interposto
naqueles autos (Acórdão no 3401-011.075, de 25/10/2022), é de se manter o presente lançamento
na íntegra.
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário na parte em que
questiona matéria de índole constitucional e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 187
DF CARF MF
Original